Tribunal: STF
Processo: Rcl 1880
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. EFICÁCIA VINCULANTE.
CONSEQÜÊNCIAS PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE
1.      Solução de questão de ordem cujo
pressuposto é a eficácia vinculante assegurada aos julgamentos
definitivos em ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único
 do artigo 28 da Lei 9.868/99.
2.      Incidente de
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal suscitado por um
 dos Ministros. Necessidade de prévia oitiva do Procurador-Geral da
República (RISTF, artigo 176).
        Julgamento suspenso até o
pronunciamento do titular do Ministério Público Federal.